Tribunal: TJPA
Processo: 0802758-20.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802758-20.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOAO BATISTA DE ALMEIDA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CURIONÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0802758-20.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Eduardo Sousa da Silva (OAB/PA nº 21.742)

Adv. Pâmela Alencar de Morais (OAB/PA nº 18.139)

IMPETRADO: Juízo da Vara Única de Curionópolis

PACIENTE:
JOAO BATISTA DE ALMEIDA DOS SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ricardo Albuquerque da Silva

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo –
1)
NULIDADE DA DILIGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO EM RAZÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS APREENDIDOS – NÃO CONHECIMENTO – matéria que não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus por demandar incursão profunda em matéria probatória, sendo pertinente ao próprio mérito da ação penal –

2)
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA PRISÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA, UMA VEZ QUE O MOTORISTA DO VEÍCULO ASSALTADO NÃO TERIA FORNECIDOS ELEMENTOS EM SEU DEPOIMENTO QUE APONTASSEM O PACIENTE COMO AUTOR DO CRIME, INEXISTINDO OUTRAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS DO DELITO – NÃO CONHECIMENTO – O reexame do suporte probatório dos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é providência incabível em sede de Habeas Corpus, que não comporta dilação probatória, inviabilizando que sejam analisadas provas e valorados depoimentos -
3)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO – prisão preventiva fundamentada na necessidade de salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, ante a informação de que não houve êxito no cumprimento da prisão temporária do réu pois o mesmo teria deixado o Estado e ido para o Maranhão, sem informa seus familiares previsão de retorno, pelo que

decretação de sua prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, bem como para salvaguarda da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada –
4)
DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DO DECURSO DE TEMPO DE CERCA DE UM ANO ENTRE O DECRETO PRISIONAL E SEU CUMPRIMENTO – DENEGADO – autos que registram a ocorrência de diligências policiais para cumprimento do decreto prisional,

havendo informação prestada pela empresa Consórcio Expansão Salobo III que, no dia 27/01/2021, a polícia civil esteve no local de trabalho do réu para cumprimento do mandado, ocasião em que o réu teria abandonado seu posto, não mais retornando ao local, conforme informado pela empresa no ofício SL3C-PCP-OF-0001-21, de 03/02/2021 (fls.150/151), o que indica a permanência da necessidade de assegurar a futura aplicação da lei penal -
5)
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR POR POSSUIR FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS SOB SUA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – DENEGADO – crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, afastando a possibilidade da substituição consoante entendimento consolidado pelo STF no julgamento do HC coletivo nº 165704/DF - WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o parcialmente o writ e, nesta parte, denegar a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

22ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência em 21 de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelos advogados Eduardo Sousa da Silva (OAB/PA nº 21.742) e Pâmela Alencar de Morais (OAB/PA nº 18.139) em favor de
JOAO BATISTA DE ALMEIDA DOS SANTOS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única de Curionópolis.

Narra o impetrante que o paciente figura como réu no processo nº 0800094-59.2021-8.14.0018, em trâmite perante o juízo inquinado coator, por suposta participação em um delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, perpetrado contra
uma empresa ramo de cigarros.

Prossegue que a custódia preventiva fora decretada em 08/04/2020, somente sendo cumprida a ordem de prisão
em 20/03/2021,
quase um ano depois da referida decisão.

Aduz que são nulas as investigações que culminaram na identificação do paciente com um dos autores do delito e a consequente decretação de sua prisão preventiva, uma vez que os bens que foram apreendidos em sua posse são de origem lícita.

Assevera que não há justa causa para sua prisão, não sendo carreados indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, uma vez que não houve reconhecimento formal do paciente pelo motorista da empresa roubada,
não havendo outras testemunhas presenciais do delito
.

Pugna ainda por sua liberação em razão da ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, não estando presentes na hipótese os requisitos autorizadores da medida extrema.

Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por prisão domiciliar, por possuir filho menor de 12 (doze) anos sob sua dependência econômica.

Pugna a concessão de liminar para liberação do paciente e, no mérito, a confirmação da medida.

Indeferida a liminar e após solicitadas informações à autoridade inquinada coatora, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva se manifestou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
plenário presencial por videoconferência
, em razão do pedido de sustentação oral feito pelo impetrante.

VOTO

Analisando as razões expendidas na impetração, constata-se que os argumentos apresentados não merecem prosperar, senão vejamos:

Inicialmente,
não pode ser conhecido
o pedido de declaração de nulidade da diligência de busca e apreensão, sob argumento que os bens apreendidos com o paciente seriam de origem lícita,
in casu
as caixas de cigarro possivelmente roubadas, o veículo alegadamente utilizado na prática delituosa e determinada quantia em dinheiro, sendo patente que referida matéria não pode ser apreciada na estreita via do habeas corpus, demandando incursão profunda em matéria probatória, sendo pertinente ao próprio mérito da ação penal.

Também se mostra
inviável o conhecimento do writ quanto à alegação de falta de justa causa para prisão em razão da

insuficiência dos indícios de autoria delitiva
, sob argumento que, em seu depoimento, o motorista do veículo assaltado não teria fornecidos elementos que apontassem o paciente como autor do crime, não havendo outras testemunhas presenciais do delito,

sendo patente que o reexame do suporte probatório dos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é providência inviável em sede de Habeas Corpus, que não comporta dilação probatória, inviabilizando que sejam analisadas provas e valorados depoimentos.

Nesse sentido:

STF:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE. SUPOSTA INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA
.
1. O reexame do suporte probatório dos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é providência inviável em sede de Habeas Corpus.
2. Esta CORTE já decidiu, com razão, que a prova pericial, como de praxe, é efetivada por amostragem. É irrelevante o fato de não se submeter à perícia a totalidade do material apreendido (HC 71.599, Rel. Min. PAULO BROSSARD, Segunda Turma, DJ 19/12/1994). 3. A temática referente à revogação da prisão preventiva não foi enfrentada pelo ato coator, o que impede o exame do apontado constrangimento ilegal (cf. RHC 93.304, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 4. De todo modo, assentada pelas instâncias ordinárias a gravidade concreta da conduta, consubstanciada, principalmente, na quantidade e variedade das drogas apreendidas (406g de maconha e 79,3g de cocaína) e o histórico de registros criminais, a indicar o risco de reiteração delitiva, mostra-se evidenciada a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, na linha da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR HC: 176239 MG - MINAS GERAIS 0029981-24.2019.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 29/11/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-274 11-12-2019)

STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
INDÍCIOS DE AUTORIA
.
PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO. EXAME APROFUNDADO. IMPOSSIBILIDADE.
BONS ANTECEDENTES E RESIDÊNCIA FIXA. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA. INSUFICIÊNCIA. AMEAÇA À PROVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. RISCO DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1
. Em sede de habeas corpus, ou de recurso ordinário dele decorrente, não é possível o exame aprofundado dos elementos de prova produzidos na investigação, ou na ação penal correspondente, para fins de afastar os indícios de autoria aferidos nas instâncias de origem, tampouco para antecipar eventual dosimetria de pena, decorrente de condenação ainda futura e incerta.
2. Eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como a existência de bons antecedentes e residência fixa, não é suficiente para revogar a prisão processual quando estão presentes os requisitos legais que autorizam a sua manutenção. 3. Havendo indicação de que o pai do recorrente possivelmente intimidou e ameaçou a vítima e sua genitora, além de ambos supostamente integrarem organização criminosa violenta, justifica-se a medida extrema por conveniência da instrução criminal. 4. A prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública quando os elementos dos autos sugerem não só a prática do crime denunciado, mas também o envolvimento do imputado com tráfico de entorpecentes e organização criminosa, com sucessivas ameaças anteriores de matar a vítima por dívida de drogas. 5. Sendo insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares menos gravosas, especialmente diante de a prisão domiciliar já não ter surtido efeito para corréu acusado de crime menos grave, deve ser mantida a prisão preventiva, uma vez demonstrados os seus requisitos. 6. Recurso desprovido.

(STJ - RHC: 137218 MT 2020/0288688-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2021)

TJMG
: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA - RELAXAMENTO -
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA - VIA INADEQUADA
- REVOGAÇÃO - PRESENÇA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

A estreita via do Habeas Corpus não comporta dilação probatória, não podendo ser analisada provas e valorados depoimentos.
A decretação da custódia cautelar, independentemente de qualquer providência cautelar anterior, apenas deverá ocorrer em situações absolutamente necessárias, a saber, caso se encontre provada a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, quais sejam, risco à ordem pública, econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar o cumprimento da lei penal, aliada às circunstâncias do art. 313 do CPP. Se o MM. Juiz fundamenta a decisão com as suas razões de decidir se sustentando em dados concretos dos autos demonstrando a necessidade da segregação, não há falar-se em constrangimento ilegal.

(TJ-MG - HC: 10000210303129000 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 13/04/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/04/2021)

Em relação à alegação de
inexistência de fundamentação no decreto prisional
para justificar a medida extrema, constata-se que
não merece provimento
, estando a decisão da autoridade inquinada coatora fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, senão vejamos:

Consta nos autos que, após requerimento da autoridade policial, foi determinada, em 21/02/2020, a busca e apreensão e decretada

prisão temporária do ora paciente, ocasião em que foram apreendidos diversos maços de cigarro, identificados como sendo possivelmente aqueles roubados da empresa Souza Cruz S/A, bem como o veículo do réu, cuja inteligência policial indicou como tendo sido utilizado na prática do delito, e ainda determinada quantia em dinheiro, não havendo êxito na prisão do réu.

Em sequência, em razão da informação de que o réu teria deixado o Estado, indo para o Maranhão, sem informar aos seus familiares previsão de retorno, o juízo inquinado coator entendeu necessária a decretação de sua prisão preventiva, conforme decisão exarada em 08/04/2020, a fim de
garantir a aplicação da lei penal
.

Asseverou ainda o juízo coator que a prisão se mostrava necessária para salvaguardar a ordem pública, ante a periculosidade concreta da conduta imputada ao agente, uma vez que o crime foi cometido com concurso de pessoas e uso ostensivo de arma de fogo, provocando um grande temor no funcionário da empresa vítima e demonstrando a audácia e destemor dos investigados, o que denotaria concretamente sua periculosidade.

Portanto, constata-se que, contrariamente ao alegado pelo impetrante, o juízo inquinado coator fundamentou adequadamente a medida extrema, inexistindo constrangimento a ser sanado na espécie,
impondo-se a denegação da ordem
sob tal fundamento.

E ainda, em relação ao argumento de
desnecessidade da custódia em razão do decurso de tempo
de cerca de um ano entre o decreto prisional e seu cumprimento, conclui-se que a ordem deve ser denegada, uma vez que os autos que registram a ocorrência de diligências policiais para cumprimento do decreto prisional,

havendo informação prestada pela empresa Consórcio Expansão Salobo III que, no dia 27/01/2021,
a polícia civil esteve no local de trabalho do réu para cumprimento do mandado, ocasião em que o réu teria abandonado seu posto, não mais retornando ao local
, conforme informado pela empresa no ofício SL3C-PCP-OF-0001-21, de 03/02/2021 (fls.150/151), o que indica a
permanência da necessidade de assegurar a futura aplicação da lei penal
.

Já em relação ao argumento de que o paciente se faz necessário para cuidar do filho menor, deve-se apontar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo 165704 DF, concedeu a ordem coletiva para substituição da prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que sejam os únicos responsáveis pelos cuidados de filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoas com deficiência, em extensão ao que já fora anteriormente concedido às mães no habeas corpus coletivo nº 143.641, impondo nestes casos as mesmas condicionantes, a saber, não ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça, ou contra a prole,
verbis
:

STF:
Habeas corpus coletivo. Admissibilidade. Lesão a direitos individuais homogêneos. Caracterização do habeas corpus como cláusula pétrea e garantia fundamental. Máxima efetividade do writ. Acesso à justiça. 2. Direito Penal. Processo Penal. Pedido de concessão de prisão domiciliar a pais e responsáveis por crianças menores ou pessoas com deficiência. 3. Doutrina da proteção integral conferida pela Constituição de 1988 a crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Normas internacionais de proteção a pessoas com deficiência, incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional. Consideração dos perniciosos efeitos que decorrem da separação das crianças e pessoas com deficiência dos seus responsáveis. 4. Previsão legislativa no art. 318, III e VI, do CPP. 5. Situação agravada pela urgência em saúde pública decorrente da propagação da Covid-19 no Brasil. Resolução 62/2020 do CNJ. 6. Parecer da PGR pelo conhecimento da ação e concessão da ordem. 7.
Extensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos do
HC 143.641
, com o estabelecimento das condicionantes trazidas neste precedente, nos arts. 318, III e VI, do CPP e na Resolução 62/2020 do CNJ.

Possibilidade de substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole.
Substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência. 8. Concessão do habeas corpus coletivo.

(STF - HC: 165704 DF 0006235-64.2018.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/02/2021)

No caso em comento, constata-se que
o paciente não preenche as condicionantes imposta pelo Pretório Excelso
para concessão da ordem, tendo cometido o crime com violência contra a pessoa, motivo pelo qual a
ordem deve ser denegada
em relação a tal pleito.

Ante o exposto, conclui-se que o presente
writ
deve ser parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 22/06/2021